Tribunal: STF
Processo: HC 230708
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 813.737/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 23/06/2022, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 129, § 12 (lesão corporal), 155, § 4º, incs. I e IV, por 21 vezes (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), 155, § 4º, inc. II e IV, por 2 vezes (furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas), 155, § 4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, por 8 vezes (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), 297 (falsificação de documento público), 304 (uso de documento falso), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) e 329 (resistência), todos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça buscando a revogação da prisão, tendo a ordem sido denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não contribuiu com a demora processual. Salienta estar o paciente preso desde 23/06/2022.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com a extensão da decisão aos corréus Luan Fernando de Marinho e Daniel Felipe Pires de Almeida.



    6. Em 14/11/2023, o impetrante protocolizou a Petição STF nº 127.326/2023, solicitando preferência de julgamento e análise da liminar.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não revelou o andamento processual da Ação Penal nº 5005135-65.2022.8.21.0101, encontrando-se o processo em segredo de justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, após descrever os 37 fatos delituosos pelos quais responde o paciente, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, referindo às informações prestadas pelo Juízo de origem. Eis os fundamentos lançados:



    “A legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente MICHEL DAVID DA ROCHA já foi reconhecida por esta Sexta Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus nº 5126166-16.2022.8.21.7000/RS, realizado no dia 11/08/2022, acórdão assim ementado e fundamentado:



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VINTE UM (21) FURTOS BIQUALIFICADOS POR CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DOIS (02) FURTOS BIQUALIFICADOS POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ESCALADA OU DESTREZA, TODOS CONSUMADOS, E, AINDA, OITO (08) FURTOS BIQUALIFICADOS POR CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE REVELA SUFICIENTE, EVIDENCIANDO ACENTUADO PERICULUM LIBERTATIS DO ORA PACIENTE NA EXTRAORDINÁRIA GRAVIDADE CONCRETA DAS AÇÕES EM TESE COMETIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INSUFICIENTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO RESULTA DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.



    (...)



    Novamente, o impetrante protocolou um pedido de habeas corpus para cada um dos flagrados e agora denunciados MICHEL DAVID DA ROCHA, DANIEL FELIPE PIRES DE ALMEIDA e LUAN FERNANDO DE MARINHO, todos sob semelhantes fundamentos e pautados para julgamento nesta sessão telepresencial. Aduz, em suma, excesso de prazo à formação da culpa.



    Em 07/02/2023, as informações assim foram prestadas:



    (...) Tendo em vista a solicitação de informações referente ao Habeas Corpus n.° 5020563- 17.2023.8.21.7000/RS, que possui como paciente MICHEL DAVID DA ROCHA, passo a prestá-las. 



    Em 23/06/2022, o paciente foi preso em flagrante pelos delitos de integração à organização criminosa dedicada à prática de furtos, arrombamentos de residência e outros delitos. 



    Outrossim, na data 24/06/2023, o flagrante foi redistribuído à 1ª Vara Judicial e, no mesmo dia, o flagrante foi homologado pelo Juízo e designada a audiência de custódia para a mesma data acima referida às 15h30.



    A Defesa postulou a liberdade do paciente acima referido e, posteriormente, foi realizada a audiência de custódia.



    A seguir, houve manifestação do Parquet pelo indeferimento do pleito defensivo. Ainda, pelo Juízo, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.



    Nesse mesmo dia, foram expedidos os ofícios de praxe, bem como o Mandado de Prisão no BNMP.



    No dia 28/06/2022, a Defesa impetrou Habeas Corpus (5126166-16.2022.8.21.7000), tendo 6ª Câmara Criminal denegado a ordem (evento 20, RELVOTO1).



    A Autoridade Policial solicitou a prorrogação do prazo para conclusão do Inquérito Policial bem como acesso aos dados dos aparelhos apreendidos com o flagrado, ora paciente, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pedido. O pleito foi deferido em 06/07/2022.



    O Inquérito Policial foi apresentado no dia 19/07/2022.



    O Ministério Público requereu prorrogação de prazo, o que foi deferido 5 dias pelo Juízo em 31/07/2022.



    Assim, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 05/08/2022 (Processo n.º 5005135- 65.2022.8.21.0101), contra o ora paciente, imputando as seguintes condutas: artigo 2º da Lei nº 12.850/13; artigo 129, parágrafo 12º, artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, por 21 (vinte e uma) vezes; artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, por 02 (duas) vezes; artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por 08 (oito) vezes; artigo 297; artigo 304; artigo 311; e artigo 329; na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    No dia 10/08/2022, a denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado.



    A citação foi realizada no dia 11/08/2022.



    A resposta à acusação foi apresentada no dia 22/08/2022.



    No dia 14/01/2023, a Defesa distribuiu expediente n.º 50002411-22.023.8.21.0101 requerendo a revogação da prisão preventiva.



    Em 16/01/2023, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.



    No dia 18/01/2023, foi indeferido o pleito defensivo.



    Foi recebida a comunicação eletrônica de Habeas Corpus nº 5044094-06.2021.8.21.7000, em 01/02/2023, em favor do paciente.



    A ação penal (5005135-65.2022.8.21.0101) aguarda a citação de outro réu, com a posterior designação de audiência.



    Prestadas as informações havidas por pertinentes, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outras que se fizerem necessárias, inclusive o envio de cópia de outras peças processuais, se preciso.



    Sem mais para o momento, colho o ensejo para renovar-lhe protestos de elevada estima e de distinta consideração. (...)



    Na origem, em 18/01/2023, assim foi mantida a prisão preventiva:



    (...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do réu MICHEL DAVID DA ROCHA.



    O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Considerando que subsistem as razões que determinaram a segregação, aliado à ausência de qualquer elemento novo apto a alterar a situação até então delineada, impõe-se a manutenção da custódia cautelar do réu. Assim, evitando-se tautologia, reporto-me à decisão que decretou a prisão preventiva, a qual exprime da necessidade da manutenção da prisão (processo 5003938- 75.2022.8.21.0101/RS, evento 23, DESPADEC1).



    Com efeito, os elementos de prova produzidos nos autos demonstram, em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao denunciado e, à míngua de qualquer elemento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão já proferida nos autos, não há falar em revogação da prisão preventiva.



    Quanto à alegação da defesa de excesso de prazo, no caso, a denúncia já foi oferecida e recebida, estando o feito, de evidente complexidade (37 fatos, 04 réus, inúmeras vítimas e considerável número de testemunhas de acusação), em fase de citação dos réus, pelo que não se vislumbra caso de mora injustificada da autoridade judiciária na condução do feito.



    Apesar de se tratar de delito complexo, esse Juízo sempre envidou esforços para garantir o célere tramitar do feito, mormente porque se trata de processo envolvendo réu preso, o qual está seguindo seu curso normal.



    Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade e mantenho a segregação cautelar.



    Intimem-se.



    Após, nada mais sendo requerido, baixe-se.



    Diligências legais.(...)



    Após, diante da ausência de informações sobre o endereço do corréu TIAGO PIRES HANCHARK, que, ao que se tem notícia, não teve a prisão cautelar decretada no processo originário, em 26/01/2023, o juízo assim deliberou:



    (...) Certifique-se se houve resposta ao ofício de evento 72.



    Em caso negativo, abra-se vista ao Ministério Público para que diga se possui interesse na cisão do feito com relação ao réu Tiago.



    Diligências legais. (...)



    Antes da manifestação ministerial, porém, TIAGO constituiu defensor, o Dr. Silvio Luis de Freitas Marques (OAB/PR nº 54.614). No dia 30/01/2023, o Ministério Público postulou fosse ‘(...) expedida carta precatória de citação do denunciado Tiago à Comarca referida pelo causídico constituído (evento 84)’. A carta precatória foi expedida em 01/03/2023, anotando como endereço do paciente a Rua André Moro, nº 122, Casa 01, Águas Belas, São José dos Pinhais/PR, que constou da procuração trazida pelo causídico. Por ora, não há notícia da citação.



    Esses os fatos, o pedido e seus fundamentos.



    Pois bem.



    Estou a denegar a ordem, com recomendações ao juízo de origem.



    (...)



    Certo que a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5º, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados, o que se estende à prisão preventiva. Mas, ao contrário de outros ordenamentos, a legislação pátria não definiu prazo máximo para a prisão preventiva. Sobre o que seja razoável, o STF firmou orientação no sentido de que o ‘prazo razoável’ do processo e o ‘excesso de prazo’ da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.



    O Pretório Excelso tem procurado definir alguns standards que balizam a apreciação do excesso de prazo naquela Corte, v.g.: a aferição de eventual excesso de prazo se dá em cada caso concreto; a complexidade do processo pode justificar eventual dilatação no prazo da instrução criminal (vários réus, defensores distintos); alongamento do perfil processual em decorrência da própria atuação defensiva (atos procrastinatórios da defesa, requerimento de acareação do acusado e corréu, quando já exaurida a instrução criminal; falta de apresentação das alegações finais; comportamento do acusado no cárcere, com sucessivas transferências de estabelecimento prisional); não reconhecimento do excesso quando não decorre da inércia ou desídia do Poder Judiciário; grande número de réus e necessidade de expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas.



    In casu, o paciente está preso desde o dia 23/06/2022 e ainda não foi examinada sua resposta à acusação, oferecida em 22/08/2022, o que ocorre em razão de o corréu TIAGO ainda não ter sido citado, dilação procedimental evitável que não pode lhe ser atribuída. Não deixo de reconhecer, a demora é indevida, na medida em que poderia ter sido evitada por cisão processual. Todavia, conforme já propus acima, aparentemente, TIAGO encontra-se atualmente preso, situação que facilitará sua citação, que deve ocorrer, espera-se, muito em breve. Agora, também não posso deixar de destacar a considerável complexidade da causa, afinal, estamos a tratar de processo crime versando trinta e sete (37) fatos, integrado por quatro (04) corréus, sendo arroladas para depor somente pelo Ministério Público quarenta e uma (41) pessoas. E, nesse contexto, ainda não há excesso de prazo à formação da culpa a ser reconhecido. Sabe-se esse exame de ser feito de modo global, sendo possível compensar a demora em uma fase processual em outra e, assim, eventualmente fazer a instrução e encerrá-la em tempo total razoável.



    Portanto, quando se vislumbra ainda haver espaço para recuperar o tempo perdido sem violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, compensando-se a dilação indevida verificada até aqui, o que deve ser objeto de vigorosa iniciativa judicial que garanta andamento célere, que se confia há de ocorrer daqui para frente, não se faz viável, ao menos por ora, reconhecer o excesso de prazo à formação da culpa. Sob tais balizas, no caso concreto, o tempo ainda não ultrapassa o limite da razoável duração do processo. A questão pode ser revisada no futuro, a depender dos desdobramentos da causa.” (e-doc. 4, p. 123-150, grifos nossos).



    9. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, frisou não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto:



    “No mais, considerando que o único aspecto delineado pela defesa como revelador da alegada demora infundada é o prazo de 9 meses da prisão preventiva, não há fundamento suficiente para considerar que a prisão processual tenha se tornado desproporcional, em especial neste etapa, que toma a duração das penas em abstrato como baliza, sendo certo que a instância de origem afastou fundamentadamente a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo (e-STJ fl. 149):



    (...)



    De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, na linha dos seguintes julgados:” (e-doc. 4, p. 203-204)



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No caso dos autos, conforme se verifica dos atos decisórios, trata-se de processo-crime complexo, que conta com 4 acusados e diversas vítimas, envolvendo a apuração de 37 condutas delitivas, sendo arroladas 41 testemunhas de acusação, havendo, ainda, a necessidade de expedição de carta precatória para citação de um dos corréus.



    12. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator